Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-34.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001268-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARCELO BEZERRA - CPF: 460.239.681-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1001268-34.2021.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ MARCELO BEZERRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO –
CABIMENTO NA FORMA SIMPLES –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE
ATO ILÍCITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor – relativo aos juros remuneratórios, reconhecidamente ilegais – deve ser procedida a
restituição na forma simples
(art. 876 do CC), ou a
compensação dos valores
pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARCELO BEZERRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra

BANCO DAYCOVAL S/A
, para:
a
) determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado;
b
) manter/fixar os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão no percentual de 5,50% ao mês;
c
)
após a revisão do débito, desde o início do contrato, se verificado saldo a favor do requerente, após a compensação, determinar a repetição de indébito, na forma simples, com juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;

d
)
indeferir o pedido de indenização por danos morais e,
e
)
fixar
a sucumbência de forma recíproca, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o recorrente a ilegalidade dos juros remuneratórios no percentual de 5,50% ao mês, porquanto acima da taxa média de mercado para a modalidade de empréstimo consignado que era à época de 2,23% ao mês.

Alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, consoante a modalidade para servidor público, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito,
razão pela qual entende que faz jus à indenização por dano moral e a repetição de indébito em dobro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a procedência da integralidade dos pedidos.

Contrarrazões no ID nº 142521744, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor

JOSÉ MARCELO BEZERRA

ajuizou a
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais
em face do

BANCO DAYCOVAL S/A
,
aduzindo ser servidor público aposentado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, por isso, não recebe regularmente seu holerite, tendo que acessar o Portal do Servidor para verificar o valor seus proventos, o que não é feito habitualmente.

Alegou ter sido surpreendido com descontos de cartão de crédito consignados em seu benefício de aposentadoria e, inconformado com tal situação, procurou o banco requerido que, através da cópia do contrato, constatou se tratar de empréstimo de Cartão de Crédito consignado.

Sustentou estar sendo cobrado por um valor inexistente, posto que reconhece a contratação do empréstimo consignado com o agravado no valor de R$1.476,00, todavia, nunca contratou cartão de crédito com este, ficando evidente o seu direito de repetição de indébito e indenização por danos morais, visto que já efetuou o pagamento de R$5.749,03, sendo-lhe devida a restituição de R$3.057,49 (R$5.749,03 – R$2.691,60 – empréstimo com encargos = R$ 3.057,49).

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganado por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios limitada à 2,23% ao mês, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 142519688), o requerido esclareceu que o
autor aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 10/06/2015, que deram início aos descontos
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior.

Inconformado, recorreu o autor nos termos acima relatados.

Pois bem.

De início de destacar que não há falar-se em reforma da sentença no tocante à conversão do contrato em discussão, ou seja, da modalidade de Cartão de Crédito Consignado para Crédito Pessoal Consignado em Folha de Pagamento, posto que não houve recurso do banco requerido quanto a tal matéria.

Com efeito, em seu recurso insurge-se o autor/apelante somente quanto ao percentual de juros remuneratórios fixados pelo magistrado singular (5,50% ao mês) e pretende a restituição de indébito em dobro e indenização por danos Moraes.

Dos juros remuneratórios

Quanto aos
juros remuneratórios
do contrato em discussão o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constantes dos ID nº 142512733 - pág. 1/107, a taxa de juros remuneratórios no
período de 15/07/2015 a 15/02/2021,
oscilou entre 5,50% a 5,60% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
),
período de 05/08/2011 a 10/03/2020
, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilaram entre:
6,82% a 8,53% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

No entanto, como o magistrado singular fixou a taxa de juros remuneratórios das faturas acima explicitadas no percentual único de
5,50% a mês
e, neste particular, também não houve recurso do banco requerido, não cabe falar em reforma da sentença recorrida quanto a matéria.

Ademais, imperioso ressaltar que na hipótese, não há falar-se em redução dos juros remuneratórios ao percentual de 2,23%, consoante a modalidade de empréstimo consignado, posto que basta uma singela análise do
“TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCIVAL”
no ID nº
142512702, para constatar que este é claríssimo quanto aos termos contratados, qual seja,
Cartão de Crédito Consignado
e, portanto, como já demonstrado meu posicionamento em tantas outras causas em situação assemelhada, tenho que não seria o caso sequer de converter a modalidade contratação como entendeu o magistrado singular, contudo, ante o princípio da “
non reformatio in pejus
”, mantenho a sentença em seus termos.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende o autor/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, se eventualmente restar comprovado a cobrança indevida pelo requerido quanto a taxa de juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão, visto que não houve recurso deste quanto a matéria, afigura-se escorreita a sentença neste item, devendo a restituição de tais valores ser na forma simples, ressalvando, todavia, o direito à compensação de eventual débito em aberto pelo apelado, na forma do artigo 368 do Código Civil, caso constatado.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo requerido/apelado decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, deixo de fixar ou
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022